Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCLUSÃO. OBRAS. ESCOLA. INTERESSE PÚBLICO.
1. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
2. Pacífica a jurisprudencia quanto a possibilidade de aplicação de multa coercitiva à Administração Pública para assegurar o cumprimento de obrigação
3. Recurso conhecido e improvido.